Tribunal: CARF
Processo: 10166.729864/2013-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729864/2013-09
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1201-005.931 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAGNA JOSE DE SOUZA PIMENTEL E SOGRO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE OFÍCIO.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula n. 103).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à apreciação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, por força de recurso necessário.
Contra a contribuinte foram lavrados Autos de Infração para exigência de IRPJ e
reflexos, sendo mais especificamente: IRPJ (R$ R$ 1.553.117,72), CSLL (R$ 600.230,90),
Cofins (R$ 60.946,44), PIS (R$ 13.205,07) e Imposto de Renda Retido na Fonte (R$
976.451,36), além de multa de ofício de 150% (cento e cinquenta por cento) e juros de mora, por
sua vez referentes aos anos calendários de 2008, 2009 e 2010.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729864/2013-09
Fl. 7878
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão combatido, que
esclarece analiticamente as circunstâncias de fato e de direito que remontam à análise do caso, às
fls.7813/7852:

Fl. 7879
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7880
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7881
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7882
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7883
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7884
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7885
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7886
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7887
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7888
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7889
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7890
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7891
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7892
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7893
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7894
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7895
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7896
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7897
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7898
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7899
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7900
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7901
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7902
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7903
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Fl. 7904
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Ressalte-se que, após a apresentação da impugnação administrativa, houve o
protocolo de petição, às fls. 7805/7807, indicando a existência de fatos supervenientes, narrando
que, por decisão judicial do TRF-1 teria se restabelecido o CNPJ da sociedade empresária
FÊNIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA EPP, que possuiria, portanto, situação
cadastral ativa.
Ademais, após análise dos fundamentos e documentos apresentados em sede de
impugnação administrativa, o Acórdão da DRJ, fls.7813/7856, nos termos de seu voto condutor,
julgou procedente a impugnação administrativa, determinando o cancelamento dos lançamentos
tributários, conforme ementa abaixo:

Fl. 7905
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Padece de vício o lançamento efetuado com erro na identificação do sujeito passivo da
obrigação tributária, em face do estabelecido no artigo 142 do CTN.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado.

Ademais, após apreciar a Impugnação Administrativa, fls. 4079/4152, protocolada
pelo contribuinte e analisar os documentos juntados aos autos, a DRJ, como mostra o seu voto
condutor, entendeu que a autoridade de origem cometeu erro na identificação do sujeito passivo
da obrigação tributária, o que comprometeu os respectivos lançamentos contra a autuada:

(...)

(...)
Fl. 7906
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Ainda, conforme consta no voto condutor, no que tange aos atos praticados pela
sócia Carmo Ferreira de Souza (sócia efetiva da empresa Fênix), acrescentou-se o seguinte:

E concluiu:

Ato contínuo, conforme já lembrado, por força do art. 34 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, houve o Recurso de Ofício.
Nesse contexto, nem o contribuinte e nem a Fazenda Nacional, por seus
procuradores, apresentaram novas razões ou contrarrazões ao Recurso de Ofício.
Após, os autos foram encaminhados para esta Turma Ordinária, para apreciação e
julgamento.

Fl. 7907
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Voto

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Trata-se de Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 34 do Decreto n.
70.235/72.
Contudo, o Recurso de Ofício não preenche os requisitos de admissibilidade. Isto
porque, segundo o inciso I do art. 34 do Decreto-lei n. 70.235/1972, este é cabível apenas quando
a decisão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa de valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de
Estado da Fazenda.
Em consonância com a Súmula CARF n. 103, o valor de alçada é o vigente na
data da apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-
00.899, de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de
19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Atualmente, o valor de alçada está fixado no montante de R$ 15.000.000,00 pela
Portaria MF n. 2, de 17 de janeiro de 2023:
Fl. 7908
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.931 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.729864/2013-09

Porém, no presente caso, e no presente momento, o valor total do crédito tributário
exonerado alcança R$ 8.011.619,72 (principal e multa), situando-se, portanto, abaixo do limite
de alçada atualmente vigente.
Logo, não é possível conhecer do recurso de ofício, nos termos da Súmula CARF
n. 103 e da Portaria MF no 2/2023.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 7909
DF CARF MF
Original